Tribunal: TJDFT
Processo: 0740172-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740172-68.2023.8.07.0000 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. RECORRIDO: AMERICO CAPONE FILHO REPRESENTANTE LEGAL: MARCELLO CAPONE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO JUDICIAL PARA GARANTIA DO JUÍZO. INCIDÊNCIA DOS ENCARGOS MORATÓRIOS PREVISTOS NO TÍTULO JUDICIAL ATÉ EFETIVA ENTREGA DE VALORES AO EXEQUENTE. RESP No 1.820.963/SP. APLICABILIDADE DO NOVO ENTENDIMENTO DO TEMA No 677 DO STJ. 1. A Corte Superior revisitou o entendimento consolidado no Tema no 677 e firmou, no REsp no 1.820.963/SP, em sede vinculante, novo paradigma jurisprudencial no seguinte sentido: "Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial". 2. Evidenciado que o depósito caracteriza garantia do juízo e não pagamento voluntário da obrigação, tendo em vista que o numerário não é imediatamente disponibilizado para o credor, não há a extinção da obrigação, consequentemente o devedor continua respondendo pelos encargos moratórios previstos no título executivo, até que haja efetiva liberação da quantia em favor do exequente, sem prejuízo, obviamente, do abatimento respectivo. 3. A ausência de modulação dos efeitos do novo paradigma jurisprudencial, conforme faculta o artigo 927, § 3o, do CPC, implica em sua aplicação mesmo nos casos em que o depósito ocorreu anteriormente à mudança de entendimento pelo STJ. 4. Agravo de instrumento provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 523 e 545, ambos do CPC, sustentando que sempre anuiu expressamente com o levantamento da quantia depositada em juízo, razão pela qual não se deve aplicar o tema 677 do STJ, no sentido de que o depósito judicial, em cumprimento de sentença, não afasta os encargos moratórios até a efetiva liberação do montante para o exequente. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação à suposta violação aos artigos 523 e 545, ambos do Código de Processo Civil, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1820963/SP (tema 677), concluiu que “Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial.”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. No que se refere à alegada ofensa ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o recurso especial não comporta prosseguir, pois “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a e apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.” (AgInt no REsp n. 2.080.760/AL, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 29/11/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009